Tribunal: STF
Processo: HC 184403
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 573.608, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, crime contra o sistema nacional de armas e crime contra o patrimônio – requereu ao Juízo da Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho/RO o direito de cumprir o saldo remanescente da pena em regime domiciliar. O pedido foi indeferido.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 573.608, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a necessidade da “concessão da prisão domiciliar em caráter excepcional, temporária e fiscalizada em razão da pandemia da Covid-19, haja vista que faz parte do grupo de risco, indicado pela Organização Mundial de Saúde”. Destaca, ainda, que o paciente “é idoso e hipertenso, bem como ostenta bom comportamento carcerário e não há faltas disciplinares graves pendentes de apuração”. De modo que faz jus à prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    5. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de assegurar ao acionante o direito de cumprir o saldo remanescente da pena em regime domiciliar.
    6. Decido.
    7.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente condenado pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, crime contra o sistema nacional de armas e crime contra o patrimônio, que “[p]ossui um saldo de cerca de 14 anos e 8 meses a cumprir”. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que, “levando-se em conta que o apenado é, em tese do grupo de risco, mas, neste momento, vem recebendo tratamento para sua hipertensão, dentro da unidade prisional, entendo que não seja razoável concedê-lo a prisão domiciliar. (…) Relevo que a Defesa não comprovou a ausência de condições da unidade prisional em dar ao requerente imediato tratamento se apresentar os sintomas da doença”. Sendo assim, à falta de prova pré-constituída da ilegalidade suscitada na impetração, não é possível o imediato acolhimento da pretensão defensiva. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator